Tribunal: TJDFT
Processo: 0709577-82.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILILIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PLURALIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO. DESLOCAMENTO. PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. ANTECEDENTES CRIMINAIS. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. QUANTUM DE AUMENTO PRIMEIRA FASE 1/8. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ganha particular importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese em exame.

2. Se o agente atribuiu a si falsa identidade, com vista a se furtar da responsabilidade penal, resta configurado o crime previsto no art. 307 do Código Penal, que é de natureza formal e consuma-se quando o agente atribui a si a identidade de outrem, independente da produção de resultado naturalístico (Súmula no 522/STJ).

3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação dos réus é medida que se impõe.

4. Inviável a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto quando, do conjunto probatório, constata-se que os apelantes, mediante grave ameaça exercida com uma faca, subtraíram o dinheiro do caixa do ônibus e o aparelho celular do cobrador.

5. Segundo o entendimento desta e. Corte, havendo pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização de uma ou várias delas como circunstância judicial desfavorável, com seu deslocamento para a primeira fase da dosimetria, desde que não haja bis in idem.

6. Os réus são possuidores de maus antecedentes, ostentando condenações por fato anterior ao apurado nos autos, o que justifica a utilização para valorar negativamente os antecedentes. 6.1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que para a configuração dos maus antecedentes é possível utilizar condenação anterior, ainda que tenha transcorrido o período de 5 (cinco) anos após o cumprimento ou extinção da pena, destacando que o Código Penal adotou o sistema da perpetuidade. Ao contrário do que ocorre com a reincidência, em que seu reconhecimento é limitado temporalmente por imposição legal (art. 64, inciso I, do CP), o lapso temporal transcorrido após o cumprimento ou extinção da pena não elimina a circunstância judicial dos antecedentes.

7. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem recomendado a utilização do critério de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o máximo e o mínimo da pena em abstrato para a majoração da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável.

8. Recursos conhecidos e desprovidos.